Tribunal: CARF
Processo: 16682.720786/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720786/2012-35
RESOLUÇÃO
1001-000.866 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ONESUBSEA DO BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (substituto convocado para eventuais
participações), Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael Taranto Malheiros
(substituto integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-109.444 (fls. 465) que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o direito creditório
pleiteado no PER no 28124.10455.141211.1.2.03-9674, pelo qual a Interessada requer a restituição
de CSLL, relativo ao saldo negativo do ano-calendário 2006, no valor original de R$ 252.150,83, na
data de transmissão.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.866 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720786/2012-35
2
O Despacho Decisório, de fls. 9, indeferiu o pedido de restituição.
A decisão recorrida não recebeu ementa.
O contribuinte foi intimado em 18/08/2020 (fls. 472) e apresentou recurso
voluntário em 16/09/2020 (fls. 476 a 493) e documentos (fls. 494 a 614).
Após, sem que o processo tenha tido qualquer andamento, o contribuinte
peticionou, em 17/09/2024, informando a SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO.
Explicou que os créditos utilizados eram compostos de retenções de IR no próprio
ano-calendário 2006, pagamentos efetuados por meio de DARF, e estimativas mensais
compensadas através de declarações de compensação não homologadas que, à época,
encontravam-se pendentes de decisão definitiva no âmbito dos Processos Administrativos no
16682.900170/2010-84 e na Ação Anulatória n° 0018462-50.2011.4.02.5101 (2011.51.01.018462-
0).
Nesse sentido, apontou que são esses os fatos supervenientes:
a. Foi
proferido
o
Despacho
Decisório
n°
3.829/2020/IRPJCSLL-RENDA-
EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB1 (Doc. 01) nos autos do Processo Administrativo
Fiscal n° 16682.900170/2010-84, sendo reconhecido o direito creditório da
Recorrente no que se refere às DCOMPs do ano-calendário de 2003;
b. Transitou em julgado v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a
Região ("TRF2" — Doc. 02) nos autos da Ação Anulatória n° 0018462-
50.2011.4.02.5101 pelo reconhecimento do direito creditório relativo às
DCOMPs do ano-calendário de 2005. Na ocasião entendeu-se pela homologação
dos créditos até o limite do crédito original reconhecido, devidamente
corrigido2; e
c. O CARF editou a Súmula n° 177, que objetiva justamente evitar situações como
a presente, onde o contribuinte é duplamente penalizado: pela glosa da
estimativa que compõe o saldo negativo e, ainda, pela cobrança no processo em
que a estimativa foi compensada, nas hipóteses em que a compensação não
seja homologada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.866 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720786/2012-35
3
Das alegações recursais
1. Do Direito Creditório e a Produção da Prova
Nos termos relatados, trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório
para fins de restituição de parcela remanente do saldo negativo apurado no ano-calendário de
2006, requerida no âmbito do PER n° 28214.10455.141211.1.2.03-9674.
Os créditos utilizados eram compostos de antecipações mensais de CSLL, realizado
por meio de retenções na fonte no próprio ano-calendário 2006, pagamentos efetuados por meio
de DARF, e estimativas mensais compensadas através de declarações de compensação não
homologadas que, à época, encontravam-se pendentes de decisão definitiva no âmbito do
Processo Administrativo n° 16682.900.170/2010-84 e na Ação Anulatória n° 0018462-
50.2011.4.02.5101 (2011.51.01.018462-0).
Após a interposição do recurso voluntário, a recorrente peticionou, em 17/09/2024,
informando a SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO.
Explicou que os créditos utilizados eram compostos de retenções de IR no próprio
AC/2006, pagamentos efetuados por meio de DARF, e estimativas mensais compensadas através
de declarações de compensação não homologadas que, à época, encontravam-se pendentes de
decisão definitiva no âmbito dos Processos Administrativos no 16682.900170/2010-84 e
16682.904604/2011-04 e na Ação Anulatória n° 0018462-50.2011.4.02.5101 (2011.51.01.018462-
0).
Nesse sentido, apontou os fatos supervenientes:
a. Foi
proferido
o
Despacho
Decisório
n°
3.829/2020/IRPJCSLL-RENDA-
EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB1 (Doc. 01) nos autos do Processo Administrativo
Fiscal n° 16682.900170/2010-84, sendo reconhecido o direito creditório da
Recorrente no que se refere às DCOMPs do ano-calendário de 2003;
b. Transitou em julgado v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a
Região ("TRF2" — Doc. 02) nos autos da Ação Anulatória n° 0018462-
50.2011.4.02.5101 pelo reconhecimento do direito creditório relativo às
DCOMPs do ano-calendário de 2005. Na ocasião entendeu-se pela homologação
dos créditos até o limite do crédito original reconhecido, devidamente corrigido;
e
c. O CARF editou a Súmula n° 177, que objetiva justamente evitar situações como
a presente, onde o contribuinte é duplamente penalizado: pela glosa da
estimativa que compõe o saldo negativo e, ainda, pela cobrança no processo em
que a estimativa foi compensada, nas hipóteses em que a compensação não
seja homologada.
De fato, de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014,
a
jurisprudência majoritária da Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.866 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720786/2012-35
4
se "o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa
da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança”.
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem efeito de
confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa que compõe
o saldo negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por estimativas
compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada por força do que
determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem (Acórdão no 1402-004.468, publicado em 19
de março de 2020).
Esse entendimento encontra-se consolidado nos termos da Súmula Vinculante no
177 do CARF:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Nesse mesmo sentido:
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. SUMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Súmula CARF 177, Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
(Acórdão no 1101-001.847, Relator Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Primeira
Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção, publicado em
20/10/2025).

IRPJ E CSLL. SALDO NEGATIVO E BASE NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS
CONSTANTES DE DCOMP NÃO HOMOLOGADAS. CABIMENTO.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.866 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720786/2012-35
5
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Súmula CARF n. 177).
(Acórdão no 1001-003.775, Relatora Conselheira, Carmen Ferreira Saraiva,
Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, 24/04/2025)

ESTIMATIVAS COMPENSADAS MEDIANTE DCOMP. INTEGRAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA CARF No 177.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Acórdão no 1003-004.444, Relatora Conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, publicado
em 08/09/2025)
Portanto, o recorrente tem razão ao mencionar que as estimativas mensais objeto
de compensação não homologada devem compor o saldo negativo do respectivo ano-calendário.
Além disso, nos termos do art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Os documentos apresentados pelo recorrente, e devidamente mencionados pela
Autoridade Fiscal, devem ser efetivamente analisados para constatar pela existência ou
inexistência do direito creditório mencionado.
Em diligência, a autoridade fiscal deve intimar o recorrente a apresentar os
registros contábeis de tributos pagos e a respectiva vinculação ao pagamento. No caso de o
recorrente declarar a não localização de documentos existentes na própria RFB ou em outro órgão
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.866 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720786/2012-35
6
administrativo a autoridade fiscal deve providenciar tal documentação (art. art. 29 do Decreto no
7.574/2011).
Caso a autoridade fiscal entenda não comprovada a causa deverá explicitar os
motivos e, se for o caso, reintimar o recorrente a apresentar os elementos que entender
necessários.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas das retenções na fonte e
tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que
entenda necessários a confirmar (ou não) a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 647
DF CARF MF
Original